Tribunal: STF
Processo: ARE 1137030
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009). CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS. ARTIGO 148, § 1º, V, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSUAL PENAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.